Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PENDÊNCIA CONTRATUAL. VISTORIAS PRÉVIA E POSTERIOR NÃO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar à autora os aluguéis referentes aos meses de julho e agosto de 2022, no valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além de da quantia de R$ 376,32 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), a título de contas de energia elétrica e água/esgoto não pagas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 61801572 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narrou a autora ter celebrado com a requerida, em fevereiro de 2020, contrato de aluguel do imóvel localizado na Chácara 21E, da Gleba B, na Bica do DER - Planaltina (DF), pelo valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Afirma que a requerida não pagou o aluguel referente aos meses de julho e agosto de 2022, além de ter deixado em aberto contas de água e energia elétrica, que totalizam a quantia de R$ 393,74 (trezentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Aduziu ainda que a requerida abandonou o imóvel, deixando-o com estragos, sendo que os reparos lhe custaram o valor de R$ 7.952,76 (sete mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).
5. Em suas razões recursais, insurge-se a recorrente quanto à improcedência em relação ao pleito de restituição dos valores que supostamente teria gasto com a reforma do imóvel, R$ 7.952,76 (sete mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).
6. Em relação a tal pleito, entendeu o Juízo de origem ser imprescindível a realização de vistorias prévia e posterior, com vistas à conclusão que os danos ao imóvel foram efetivamente causados pela requerida. Concluiu ainda que a mera juntada de fotos do imóvel, alegadamente, antes da locação não é suficiente, sucumbindo a autora em seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
7. Conforme disposto no artigo 23, III, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
8. No caso sob análise, a despeito da cláusula primeira do contrato de locação (ID. 61485290) apontar que o imóvel teria sido locado em boas condições, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar as avarias apresentadas no imóvel, que justificariam o ressarcimento das despesas realizadas com os reparos.
9. Com efeito as vistorias de entrada e saída são indispensáveis para se definir a responsabilidade do locatário por eventuais avarias no imóvel quando finda a locação, não sendo suficiente para tanto a mera apresentação de fotografias e diálogos do WhatsApp que apenas retratam os fatos controvertidos alegados pelas partes. Nesse sentido: Acórdão 1390067, 07059057820218070020, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021).
10. Em cobrança de despesas alegadamente despendidas para reparo de danos imputados a locatário, não basta afirmação da existência de avarias no imóvel; necessário provar tal alegação, ou seja, efetiva demonstração do estado do bem ao início e ao término da locação, o que normalmente se leva a efeito via de vistorias inicial e final. Assim, não demonstrado que o locatário foi responsável pelas supostas avarias no imóvel locado, resta inviável sua condenação ao pagamento de danos materiais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.